Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- No caso, além da declaração de hipossuficiência, o agravante apresentou provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais.
3- Para que se proceda à citação por edital, deve-se anteriormente proceder as diligências possíveis. Na questão, houve tentativas de localização do demandado e esgotamento das diligências antes de se promover a citação por edital.
4- O reconhecimento da nulidade da citação editalícia, por ausência de expedição da carta precatória aos endereços encontrados nos sistemas eletrônicos de consulta, não prescinde da demonstração do prejuízo causado à defesa.
5- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.